Tribunal: TJSP
Processo: 1025335-14.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento condicionado a existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Inocorrência de defeitos de atividade no acórdão – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000271700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1025335-14.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto,
em que é embargante PROURBANO CONSÓRCIO RIBEIRÃO PRETO DE
TRANSPORTES, são embargados REDE SUSTENTABILIDADE - COMISSAO
PROVISORIA RIBEIRAO PRETO - SP e PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de declaração n° 1025335-14.2018
Embargante:Prourbano Consórcio Ribeirão Preto de
Transportes
Embargado:Rede Sustentabilidade
Comarca: Ribeirão Preto
TJSP - voto no 15871
Embargos de declaração Cabimento condicionado
a existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil Inocorrência de defeitos
de atividade no acórdão Embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos a v. Acórdão
que à unanimidade negou provimento ao recurso de apelação e
reexame necessário mantendo segurança concedida em primeiro grau
de jurisdição para declarar a nulidade de Decreto Municipal de
Ribeirão Preto regulamentando majoração de tarifa de transporte
coletivo urbano.
Os declaratórios são opostos a pretexto de
omissões,
contradições
e
obscuridades,
pugnando-se
pela
manifestação desta E. Corte quanto a explicitar o dispositivo expresso
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que estaria a
validar a utilização de “suplemento analógico” e cogitar-se de “devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
processo legislativo” ou, dito doutro modo, estar-se-ia a autolicenciar o
Poder Judiciário a atuar no feito como “autêntico legislador positivo”.
Formula sobremais indagações acerca dos
efeitos concretos do Decreto, ponderando se não seria o caso de o
colegiado estipular um regime de transição para evitar a causação de
dano maior ao interesse público pela anulação por vício formal
comparativamente aos efeitos concretos de sua execução. Fácil
percepcionar que o acórdão embargado incorre em inaceitáveis
obscuridades, contradições e omissões, havendo dimensionar-se os
contornos do comando judicial dele emergente.
É o relatório do essencial.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização
apenas quando o pronunciamento do órgão jurisdicional contiver
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No caso, a embargante estriba-se em vícios
incaracterizados porquanto a jurisprudência copiosa do Augusto
Superior Tribunal de Justiça sinaliza a que não é necessária
enumeração nem menção expressa a dispositivos legais direta ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
indiretamente relacionados ao caso, bastando que se exponha com
logicidade e contextualize os fundamentos:
... “não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou
da Constituição Federal etc., que esteja a aplicar.
Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não
existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica
é
assunto
para
qualquer
intérprete.
Para
a
fundamentação do julgado o necessário e suficiente é
que se trabalhe mentalmente com os conceitos
vigentes contidos no sistema jurídico1.”
Há-se de reparar que a Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro se insere no contexto desta veridicção
colegiada à guisa de silogismo paralelo, compondo o propósito de
persuadir de que a elaboração de atos administrativos regulamentares
de força normativa externa tem necessariamente de trilhar, em linhas
gerais e com fidelidade aos seus particularismos, os mesmos
pressupostos ou requisitos de segurança jurídica ínsitos à lei geral e
abstrata produzida pelo Parlamento.
Não se faz necessário explicitar o Relator os
artigos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro porquanto a
técnica de fundamentação empregada no texto do Acórdão adotou
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
o mecanismo hetero-integrativo da analogia juris, aqui confundida
pela embargante com a figura da analogia legis:
“A analogia legis consiste na aplicação de uma norma
existente, destinada a reger caso semelhante ao
previsto. E a juris estriba-se num conjunto de normas,
para
extrair
elementos
que
possibilitem
sua
aplicabilidade ao caso concreto não contemplado,
mas similar”2. (o grifo o foi por nós).
Conquanto o art. 21 de sobredito estatuto
estabeleça o dever de indicar de modo expresso as consequências
jurídicas e administrativas da invalidação, convinhável não se deixe
escapulir ao senso analítico que o mandado de segurança é
disciplinado por lei especial e detém natureza mandamental, cadinho
face ao qual delineiam-se refratárias quaisquer matérias de alta
indagação e, sobremais, não se prestando como via instrumental
apropriada para a vindicação de interesses em estado de latência:
"O
mandado
de
segurança
protege
“direitos”. Todo e qualquer “interesse” fica
fora do âmbito da proteção do writ e somente
pode ser questionado na via administrativa".
(JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, Revista de Processo, n.
60, Ano 15, Outubro-Dezembro, 1990, p. 136.)
2 MARIA HELENA DINIZ, Lei de Introdução do Código Civil Brasileiro Interpretada, Saraiva, 13a
edição, 2007, p. 119.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
O contorno do comando do Acórdão foi
perfeitamente dimensionado: invalida-se o Decreto Municipal por
“defeito de fabricação”, nele reconhecendo vício primário de
engenharia
normativo-regulamentar, eo
ipso
não
se
podendo
logicamente expender nenhum juízo de valor, positivo ou negativo, no
tangente à justiça econômico-financeira ou a legalidade da
majoração da tarifa propriamente dita.
Modulações de efeitos, responsabilizações civis
ou administrativas podem desnudar-se por meio de ações judiciais
autônomas.
Impossível o colegiado estabelecer regime de
transição, por três motivos.
A um, porque transição não há: o ato é nulo e,
como tal, a invalidação opera efeito ex nunc desde o momento em
que publicado o Acórdão, ainda que a imutabilidade do comando
somente se perfaça com o trânsito em julgado 3.
Rememoremos
elementaríssima
lição
de
academia: “se o ato, desde a origem carece de validez, não pode haver
3 GEORGES JELLINEK, in Revista de Direito Administrativo, vol. 56, Abril-Junho 1959, p. 43.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
gerado direito para ninguém” 4.
Exceto,
à
obviedade,
para
quem
teria
efetivamente sofrido algum prejuízo regressivo em razão da malsinada
edição do ato.
A dois, em supostamente modulando-se os
efeitos do ato administrativo normativo concebido com defeito
irremediável de nascença, o Poder Judiciário estaria a intrometer-se no
complexo inexplorável dos atos privativos de governo, patenteado à
sapiência que a função institucional da Magistratura consabidamente
se limita à análise da legalidade formal do ato administrativo, sem
poder penetrar em quaisquer questões de natureza política.
A três, à face de que não constitui objeto da
impetração realizar a modulação dos efeitos anexos ou reflexos da
ordenança judicial, mesmo porque tal provimento de natureza
declarativa não figurou na dialetização travada no curso da relação
processual e, como disse KLEIN e muito tenho repetido: a segunda
instância é controle e não criação 5.

4 SEABRA FAGUNDES, in Revista de Direito Administrativo, vol. 37, julho-setembro 1954, p. 9.
5 Kontrolierend, nicht kreativ - Cf. EDUARDO COUTURE, Fundamientos del Derecho Procesal Civil, 1951,
páginas 253 e segs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Primeira
contradição
dos
embargos:
a
embargante admoesta o colegiado por ter (supostamente) agido como
“autêntico legislador positivo” (sic), mas paradoxalmente tenta concitar
este Corte de Justiça a que incorra então mais uma vez no erro que os
embargos anelam detergir, executando desta feita função que,
segundo
a
dogmática
da
independência
dos
Poderes,
estatologicamente competiria a um “autêntico prefeito”.
Tangente
ao
epíteto
"devido
processo
legislativo", nada a estranhar, cuida-se de teoria introduzida no nosso
Direito pela pena dos Ministros MARCO AURÉLIO, como relator, e de
CELSO DE MELLO, no julgamento do MS 22.503 6, em que se teve de
sustar cautelarmente processo legislativo no qual já esboçava atirar no
cesto da negligência o procedimento regular.
Segunda contradição dos embargos: se o v.
Acórdão contém a um tempo omissões, contradições e obscuridades
somadas
o que convenhamos somente no imaginário é possível
acontecer então a embargante teria se equivocado quanto à via
instrumental adotada porquanto para julgados possuídos de defeitos
muito graves e que comprometam sua inteligibilidade, eficácia ou
6 Em seu voto, o Ministro Celso de Mello corrobora o entendimento de que o respeito
às
regras
regimentais
vinculantes

além, é claro, das constitucionais
é
“pressuposto de existência e de validade dos atos normativos editados pelo
Congresso Nacional e, assim, dos editados pelas Casas Legislativas Municipais ou
Estaduais" nota do Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
exequibilidade, o meio processualmente correto seria postular a
anulação por defeito de forma, para que outro fosse exarado, isso
porque mediante os embargos “não se pede que redecida; pede-se que
reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo
Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):

O que de real se constata é que a embargante
não faz senão por expressar dissidência à decisão colegiada,
entrementes, deveras de senso comum que os embargos de
declaração não se prestam à revisão do julgado em quaisquer de suas
objetivações, consoante jurisprudência do A. STJ:
Embargos de declaração em embargos de declaração em
agravo regimental em recurso especial. Repetição de
indébito. Restituição por via de precatório. Possibilidade.
Matéria decidida pela 1a. seção no REsp 1.114.404/MG, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o
regime do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos estudos de processo
que o recurso de Embargos de Declaração, desafiado
contra decisão judicial monocrática ou colegiada, se
subordina, invencivelmente, à presença de pelo menos um
destes requisitos: (a) obscuridade, (b) contradição ou (c)
omissão, querendo isso dizer que, se a decisão embargada
não contiver uma dessas falhas, o recurso não deve ser
conhecido e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui generis à finalidade de
sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
propiciar novo exame da própria questão de direito
material, de modo a viabilizar, em sede processual
inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente
proferido; no caso, da leitura da extensa peça recursal,
observa-se claramente ser esse o intuito da embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos Declaratórios.
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no 1.086.243/SC, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, j. 5.2.2013 o grifo o foi por
nós).
Ademais, no tangente ao
intuito
de
prequestionamento, quadra observar-se a firmeza da jurisprudência do
A. STJ no sentido de que os embargos de declaração, ainda que
opostos com esse único objetivo, não podem ser acolhidos quando
inexistentes no julgado quaisquer das falhas declinadas no art. 1022 do
CPC:
Processual civil. Embargos de declaração. Hipóteses do
art. 535 do CPC. Ausência. Pretensão de reexame e análise
de dispositivo. Constitucional. Inviabilidade.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para
sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no
julgado, ou ainda, para sanar erro material, ainda que se
objetive o prequestionamento de matéria constitucional
para a interposição do recurso extraordinário.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg nos
EREsp no 1.138.627/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Corte Especial, j.
14.06.2012 o grifo o foi por nós).
Por fim, salienta-se que, se a embargante persistir
no entendimento quanto a este Acórdão ter mesmo reincidido nos
mesmos vícios da anterior veridicção, o art. 1.025 do CPC/15 é
categórico no sentido de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
“Consideram-se
incluÌdos

no
acordo
os
elementos que o embargante suscitou,
para
fins de prÈ-questionamento, ainda que os
embargos de declaraÁ„o, sejam inadmitidos
ou
rejeitados,
caso o tribunal
superior considere
existentes erro, omiss„o, contradiÁ„o ou
obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator